Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC. 1.1. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, bem fundamentada a conclusão no sentido de dever o agravo interno ser dado como prejudicado, assim como quanto ao reconhecimento da preclusão da pretensão de retenção (e não de postular indenização) de benfeitorias, uma vez que não foi objeto da contestação apresentada pelos embargantes/agravantes na ação de imissão na posse, assim como, quanto ao pedido de suspensão do mandado de imissão na posse, definida a necessidade de se aguardar a fase cognitiva da demanda, tendo em vista que o mandado foi expedido em fase de cumprimento de sentença fundado em título judicial.
3. Não se pode confundir omissão ou outro vício em julgado com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.